Tribunal: TJMT
Processo: 1023365-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023365-54.2021.8.11.0000
Impetrante: Ketllyn Stefany Zamparone Nervis
Paciente: Ailton Elias da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Ailton Elias da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 9.7.2019, pela prática, em tese, dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06) e organização criminosa (art. 2o, § 2o, Lei 12.850/13).
Em síntese, narra que, na sentença prolatada no dia 17.12.2021, o favorecido foi condenado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT à pena privativa de liberdade de 7 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, e, após a detração penal, remanesceu a pena de 4 anos, 9 meses e 13 dias de reclusão, motivo pelo qual foi fixado o regime inicial semiaberto e, consequentemente, determinada a expedição de alvará de soltura.
No entanto, afirma que até a presente data não foi cumprida a determinação exarada na sentença e o favorecido permanece custodiado, sem que exista nos autos qualquer informação quanto ao cumprimento da decisão judicial.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão do paciente a fim de que possa usufruir do direito de apelar em liberdade, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura (Id. 113967968).
Juntou documentos (Id. 113967969 e Id. 113967970).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, da documentação trazida à impetração e em consulta aos andamentos da ação penal originária (autos n. 30368-19.2019.811.0042) por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal, depreende-se que a autoridade apontada como coatora concedeu ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura, porém, tal determinação judicial não foi cumprida até momento.
Nesse contexto, fica nítido o constrangimento ilegal sofrido pelo insurgente que, não obstante tenha sido comtemplado com a revogação da medida constritiva, permanece indevidamente no cárcere, por questões burocráticas relacionadas à expedição do alvará de soltura.
Com essas considerações, sem mais delongas, defiro a liminar para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, se por outro motivo não estiver custodiado, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; e b) manter o endereço atualizado nos autos.
Oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT para que adote as providências necessárias para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Ailton Elias da Silva, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento.
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a impetrante.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista